Tribunal: STJ
Processo: 0001266-11.2023.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088025 - RJ(2025/0374640-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS CORREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEONARDO CARNEIRO BARBOSA - RJ118239
GABRIEL DE PAULA FERREIRA - RJ230565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: P D B M S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIANNA - RJ092676
ALLANA AMELIA ALENCAR LEÃO - RJ228958
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial,
Súmula 182/STJ,
em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade,
qual seja, o óbice da Súmula 284/STF.
2. O agravante alegou, em síntese, que sua condenação decorreu de processo viciado, marcado
por parcialidade judicial, cerceamento de defesa e ausência de provas judicializadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois as razões recursais limitaram-se a reiterar os
argumentos declinados no recurso especial, sem enfrentar o ponto decisivo da decisão agravada,
que foi a ausência de impugnação ao óbice da Súmula 284/STF.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura
descumprimento ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6

. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54111338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: cf8882a4-a7d6-43ba-b745-62c0784becc5

1. O agravo regimental não pode ser conhecido quando as razões recursais não impugnam
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O descumprimento ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.262.326/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: cf8882a4-a7d6-43ba-b745-62c0784becc5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088025 - RJ(2025/0374640-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS CORREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEONARDO CARNEIRO BARBOSA - RJ118239
GABRIEL DE PAULA FERREIRA - RJ230565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: P D B M S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIANNA - RJ092676
ALLANA AMELIA ALENCAR LEÃO - RJ228958
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial,
Súmula 182/STJ,
em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade,
qual seja, o óbice da Súmula 284/STF.
2. O agravante alegou, em síntese, que sua condenação decorreu de processo viciado, marcado
por parcialidade judicial, cerceamento de defesa e ausência de provas judicializadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois as razões recursais limitaram-se a reiterar os
argumentos declinados no recurso especial, sem enfrentar o ponto decisivo da decisão agravada,
que foi a ausência de impugnação ao óbice da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54111453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: adeac97b-bad0-4e84-b2e4-f34a5da0fc0f

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura
descumprimento ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6

. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental não pode ser conhecido quando as razões recursais não impugnam
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O descumprimento ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.262.326/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS CORREIA ALMEIDA
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte que, pelo óbice da
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1.363 - 1.364).
Em suas longas razões recursais, o agravante sustenta um conjunto amplo de teses
que, em síntese, convergem para a alegação de que sua condenação decorreu de um processo
viciado, marcado por parcialidade judicial, cerceamento de defesa e ausência absoluta de provas
judicializadas que pudessem embasar o édito condenatório.
Afirma que a sentença condenatória foi proferida sem que o magistrado de 1o grau
tivesse assistido ao vídeo das câmeras de segurança do hospital e que tal mídia tampouco foi
encaminhada ao Tribunal de Justiça, impedindo seu efetivo exame em segundo grau, o que
configuraria violação ao
do CPP e nulidade absoluta.
art. 155
Alega ainda que as testemunhas presenciais negaram a ocorrência de agressão ou
ameaça, de modo que a condenação, fundada exclusivamente na palavra da vítima e em versões
contraditórias, violaria o
probatório exigido para responsabilização penal.
standard
Argumenta que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, por deixar de enfrentar questões essenciais — como o impedimento da relatora, a
ausência de materialidade e o cerceamento de defesa — em afronta ao
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA54111453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: adeac97b-bad0-4e84-b2e4-f34a5da0fc0f

Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que o Ministro Presidente desta Corte Superior não conheceu
do agravo em recurso especial pela incidência da
por ter o agravante
Súmula 182/STJ,
deixado de infirmar o fundamento da decisão de inadmissibilidade, qual seja, o óbice da
Súmula 284/STF.
Neste recurso, caberia ao agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 1.363 - 1.364 (e-STJ), o que não foi feito, já que as razões recursais limitaram-se a
reiterar os argumentos declinados no recurso especial, sem enfrentar o ponto decisivo:
a falta, no agravo em recurso especial, de impugnação do óbice da

Súmula 284/STF.
Assim, o agravante descumpriu o princípio da dialeticidade recursal, nos termos

do
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A propósito:
art. 1.021,
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE
CONHECE.
1. A Ministra Presidente desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da

Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo,
novamente, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. O
o, § 2o-B, da
incluído pela Lei n.
autorizou
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
14.365/2022,
a realização de sustentação oral, no Superior Tribunal de Justiça, apenas no agravo
regimental interposto contra a decisão que julgar o mérito ou não conhecer do
recurso ordinário, recurso especial ou dos embargos de divergência, não havendo
semelhante previsão legal em relação ao agravo contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, como na espécie.
4. Agravo regimental do qual não se conhece." (AgRg no AREsp n. 2.262.326/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/4/2023,
de
.
10/5/2023)
Documento eletrônico VDA54111453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: adeac97b-bad0-4e84-b2e4-f34a5da0fc0f

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço

É o voto.
Documento eletrônico VDA54111453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: adeac97b-bad0-4e84-b2e4-f34a5da0fc0f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0374640-9
AREsp 3.088.025 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012661120238190002 12661120238190002 202524701380
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS CORREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEONARDO CARNEIRO BARBOSA - RJ118239
GABRIEL DE PAULA FERREIRA - RJ230565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: P D B M S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIANNA - RJ092676
ADVOGADA
: ALLANA AMELIA ALENCAR LEÃO - RJ228958
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS CORREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEONARDO CARNEIRO BARBOSA - RJ118239
GABRIEL DE PAULA FERREIRA - RJ230565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: P D B M S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIANNA - RJ092676
ADVOGADA
: ALLANA AMELIA ALENCAR LEÃO - RJ228958
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<50<5548119@
2025/0374640-9 - AREsp 3088025 Petição : 2025/0120465-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:29
Código de Controle do Documento: 05D4134D-6F9B-4B06-9A7D-AF8A75702D60